Tribunal: TJES
Processo: 5014535-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014535-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELY RODRIGUES FELIPPE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. INCONSISTÊNCIA INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO, CERTIDÃO DE JULGAMENTO E DISPOSITIVO DE VOTO VOGAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, sob a alegação de erro material no voto escrito de Desembargadora vogal, no qual constou a expressão “negar provimento”, embora tenha havido declaração expressa de acompanhamento integral do voto do Relator, da certidão de julgamento e do resultado proclamado no sentido do provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a manifestação de acompanhamento integral ao voto do Relator e a redação final do dispositivo do voto vogal configura erro material sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, inclusive para correção de erro material.

O erro material sanável por embargos de declaração é aquele evidente e cognoscível de plano, que prescinde de reexame do mérito e diz respeito a correções internas do próprio julgado.

A declaração expressa de acompanhamento integral do voto do Relator revela incompatibilidade lógica com a conclusão escrita de “negar provimento”, quando o voto condutor, a certidão de julgamento e o resultado proclamado registram o provimento do agravo de instrumento.

A ausência de fundamentação autônoma de divergência confirma que a expressão lançada no dispositivo do voto vogal decorre de mero equívoco material, e não de dissenso efetivo quanto ao resultado do julgamento.

A inconsistência interna do acórdão impõe a retificação da redação do voto, para adequá-la à fundamentação adotada e ao resultado efetivamente proclamado pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material evidente e interno ao julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Configura erro material a inserção, no dispositivo de voto vogal, de conclusão incompatível com a declaração expressa de acompanhamento integral do voto do Relator e com o resultado proclamado no julgamento. 3. A correção de erro material em acórdão dispensa rediscussão do mérito quando a inconsistência é cognoscível de plano e se limita à adequação formal do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.945.761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.600.622/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
MICHELY RODRIGUES FELIPPE
contra o acórdão de evento ID n. 17153969, prolatado por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais (ID n. 17929507), a embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente no trecho referente ao voto escrito da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Argumenta que, embora a referida vogal tenha consignado acompanhar integralmente o voto do Relator, constou, por equívoco, a expressão no sentido de “conhecer do recurso e a ele negar provimento”. Tal redação, segundo afirma, diverge do voto condutor, da certidão de julgamento e do resultado proclamado, todos no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento.

Com base nessas alegações, pleiteia-se que os embargos sejam acolhidos para correção do erro material apontado no acórdão.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente no voto escrito da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Afirma que, embora a magistrada tenha consignado expressamente que acompanhava integralmente a relatoria — cujo entendimento foi pelo provimento do recurso —, constou, ao final, no dispositivo de seu voto, a expressão “negar provimento”.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o erro material sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1.945.761/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.600.622/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Ao exame do corpo do acórdão, verifica-se que a Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva manifestou-se de forma expressa no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela relatoria. Não obstante, na formalização de seu voto escrito, constou a seguinte redação:
“Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO”.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a existência de inequívoca inconsistência interna no julgado. Isso porque, se a intenção da vogal fosse divergir do Relator, seria indispensável a exposição de fundamentos próprios aptos a sustentar a conclusão pela negativa de provimento.

Ao revés,
a
afirmação expressa de que acompanhava a relatoria “em sua integralidade” evidencia que a utilização da expressão “negar provimento” decorreu de mero equívoco material, passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Resta, portanto, caracterizado o erro material apontado, impondo-se o acolhimento do recurso para promover a devida retificação do acórdão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar o vício de erro material.
Onde se lê:
“Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, ficando prejudicado o agravo interno”;
leia-se:
“Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, ficando prejudicado o agravo interno.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar o vício de erro material.
Onde se lê:
“Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, ficando prejudicado o agravo interno”;
leia-se:
“Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, ficando prejudicado o agravo interno.”